Tribunal: STF
Processo: HC 236821
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Habeas corpus. Ato imputado a Tribunal de segundo grau. Incompetência do STF. Inadequação da via processual eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa, no dia 24.12.2023, tendo em vista que condenada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mairinque/SP à pena de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa, no piso legal, por infração ao artigo 155, § 4º, inciso IV, e artigo 155, § 4º, inciso II, c.c. artigo 14, II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal. 



    3. Impetrado habeas corpus, com pedido liminar, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o desembargador plantonista entendeu que “as circunstâncias de fato e de direito deduzidas na presente impetração não autorizam a concessão da liminar alvitrada, uma vez que não evidenciam a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora necessários”. Além disso, “a paciente encontra-se em fase de cumprimento de pena decorrente de condenação transitada em julgado. Somente quando estiver em regime aberto poderá pleitear os benefícios do art. 117 da LEP. A despeito do valor dos bens subtraídos, o regime semi-aberto foi imposto pela reincidência, como anotado no v. Acórdão.”



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante pede a concessão da ordem para que a paciente seja colocada em liberdade, a fim de cuidar da filha de oito anos, com a aplicação de medidas diversas da prisão em regime semiaberto.



    5.  É o relatório. Decido.



    6. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:



    “[...] 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    [...]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”



    7. No caso, em se tratando de habeas corpus contra ato imputado a Tribunal de segundo grau, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, ante a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente pedido de habeas corpus. 



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    9. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente